Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão sobre a violação ao artigo 176 do CTN, em especial no que se refere à violação às exigências legais para fruição de benefício fiscal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão quanto à suposta violação ao art. 176 do CTN, ao se reconhecer o direito da Embargada ao enquadramento no regime especial, previsto no art. 320-D do RICMS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. A fim de se preservar o princípio da segurança jurídica, deve-se privilegiar a decisão transitada em julgado e observar a situação fática já consolidada, autorizadora do regime especial.
5. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Não há que se falar em violação ao art. 176 do CTN, porquanto reconhecido judicialmente o enquadramento da Embargada aos termos dos artigos 320 – D/E do Decreto no 18.955/97 e do art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, independentemente de ter adquirido peças de carne de pessoa jurídica sediada fora da RIDE.